Tribunal: TJMT
Processo: 1031586-21.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031586-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (AGRAVANTE), MOVEIS PEROLA LTDA - CNPJ: 83.254.946/0001-01 (AGRAVADO), NILTON ROSSO - CPF: 245.797.509-34 (AGRAVADO), ALTERIO ROSSO - CPF: 029.578.929-87 (AGRAVADO), MAURI NASCIMENTO - CPF: 448.646.639-04 (ADVOGADO), LEYA SOUZA DA CRUZ - CPF: 884.671.801-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

O acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios. A anuência do exequente com o valor indicado pelo executado não afasta o cabimento da verba.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.
1031586-21.2024.8.11.0000, da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica
, que, em Cumprimento de Sentença, acolheu a Impugnação
para determinar
que os juros de mora incidam a partir
de 14.10.2016
, com condenação d
o exequente
a arcar com os
honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido; determin
ar
a
incidência de multa e honorários de 10% sobre o montante executado
;
e homolog
ar
a atualização da planilha de cálculos do valor devido (R$ 467.783,23).

O agravante se insurge contra
sua condenaç
ão ao pagamento da
verba honorária, arguindo que a questão suscitada pelo
s
executados foi relativa
apenas a
erro material de natureza aritmética, e não houve
resistência.

Afirma que “
O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, em casos de erro material, não se deve atribuir sucumbência, pois inexiste ganho processual. Esse entendimento é reiterado em precedentes como a EDcl no REsp nº 1.402.666/RS e outras decisões que dispensam
a condenação em honorários quando o ajuste é meramente técnico
”.

Contraminuta no Id.
253754163
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O ora agravante deu início ao Cumprimento de Sentença para recebimento dos honorários advocatícios que lhe eram devidos.

Os executados, ora agravados, apresentaram Impugnaç
ão, questionando o
termo inicial dos juros de mora
.

Essa Impugnação foi acolhida, resultando na condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

O exequente alega que concordou com a questão levantada pelos executados, o que, segundo ele, afastaria o arbitramento da verba honorária.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp repetitivo n. 1.134.186/RS (Temas 407, 408, 409 e 410) é de que,
"
no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC.
"

Ademais, prevalece o posicionamento de que essa tese permanece aplicável mesmo sob a vigência do CPC/2015.
E mais,
que a concordância do exequente com a tese apresentada pelos executados não tem o condão de afastar
ess
a condenação
.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCORDÂNCIA COM OS VALORES DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS. CABIMENTO. EXEGESE DO RESP N. 1.134.186/RS (TEMA N. 410/STJ). 1.
A teor de entendimento firmado em recurso repetitivo, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado, conforme decidido pela Corte Especial no julgamento do REsp n. 1.134.186/RS (Tema n. 410/STJ). 2. Esse entendimento, firmado ainda na vigência do CPC/1973, vem sendo igualmente aplicado aos processos regidos pelo novo
CPC.Precedente.Agravo
interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1913851 SP 2020/0344340-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023)

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024